Tribunal: CARF
Processo: 11128.732144/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.732144/2013-31
ACÓRDÃO
3002-004.189 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLIPPER TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
INFRAÇÃO ADUANEIRA. MULTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA
1.293 DO STJ. APLICABILIDADE.
Aplica-se a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no
9.873/1999 aos processos de apuração de infrações aduaneiras de
natureza administrativa, quando paralisados por mais de três anos. Tese
firmada no Tema 1.293 do STJ. Necessária a análise da natureza da multa
aplicada à luz dos critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do
entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp no
2.147.578/SP e REsp no 2.147.583/SP, afetos ao Tema Repetitivo no 1.293, e cancelar o auto de
infração.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.189 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.732144/2013-31
2
Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Carsola Mascarenas, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se de Auto de Infração lavrado para exigir multa regulamentar em razão da
não prestação de informações relativas a veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimento vigentes, a empresa acima identificada
foi considerada responsável, para fins legais e fiscais, pela apresentação
intempestiva dos dados e das informações eletrônicas exigidas pela Receita
Federal do Brasil – RFB.

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e
aditamentos posteriores alegando em síntese:  A denúncia espontânea exclui a
penalidade ora aplicada;  O desconsolidador de carga não é parte legítima para
constar como sujeito passivo da obrigação tributária;  Requer a relevação da
penalidade e a juntada de novos documentos.
A manifestação de inconformidade julgou improcedente a impugnação, tendo sido
proferido o Acórdão, assim ementado:
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.189 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.732144/2013-31
3
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA. É
cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Em sessão realizada em 14 de agosto de 2024 foi proferida resolução n. 3002-
000.349, em que os membros do colegiado, por unanimidade de votos, decidiram converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta juntasse aos
autos os extratos de CE(s) do Siscomex Carga e Detalhes da Escala listados na planilha anexa ao
Auto de Infração, que embasaram a presente autuação.
Em 14 de agosto de 2025, a contribuinte apresentou petição requerendo o
reconhecimento da prescrição intercorrente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Neiva Aparecida Baylon, Relator
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
No caso em exame, verifica-se que a penalidade possui natureza de multa
administrativa aduaneira, cujo lançamento decorre da suposta não apresentação de informações
no prazo legal, nos termos da alínea e, inciso IV do art. 107 do Decreto-lei 37/66. Diante desse
contexto, revela-se plenamente aplicável a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Tema n.o 1.293, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, ocasião em
que a Corte definiu as teses jurídicas pertinentes à matéria.
Dessa forma, deixam-se assentadas, com força vinculante as seguintes conclusões
decorrentes do Tema 1.293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de três anos;
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário), quando a
norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.189 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.732144/2013-31
4
que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos
tributos incidentes sobre a operação;
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999 apenas se a obrigação
descumprida, embora inserida no contexto aduaneiro, se destinar direta e
imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes
sobre o negócio jurídico realizado.”
Conforme se depreende da tese fixada no Tema no 1.293, há uma limitação material
à aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999, a qual
decorre do próprio texto legal.
Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça foi categórico ao consignar, como
ressalva na tese, que: a sanção pela infração à legislação aduaneira é de direito administrativo
(não tributário) se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional
de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar
para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação.
De acordo com o artigo 99 do Regimento RICARF, as decisões do STJ em recursos
repetitivos passam a ser obrigatórias no CARF depois de transitarem em julgado.
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do CARF.
No caso concreto, é expressivo o lapso temporal transcorrido entre a apresentação
da impugnação, em 11/11/2013, e a decisão recorrida, em 15/04/2020.
Da mesma forma o prazo entre a apresentação do Recurso Voluntário, em
11/12/2020 e o julgamento do CARF em 14/08/2024, que converteu o julgamento em diligência.,
sem qualquer ato que impulsionasse o processo nesse intervalo, de sorte que entendo
caracterizada a prescrição intercorrente.
Tal conclusão decorre da orientação vinculante firmada pelo STJ nos REsp n.o
2.147.578/SP e n.o 2.147.583/SP, afetados ao referido Tema Repetitivo n.o 1.293.
Diante disso, reconheço a prescrição intercorrente e determino o cancelamento do
auto de infração.
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 190
DF CARF MF
Original